Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33, §1o, IV, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a atuação do agente policial configura flagrante preparado e, portanto, nulidade da condenação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para caracterização do tráfico de entorpecentes; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal; e (iv) examinar a regularidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do policial não configura flagrante preparado quando decorre de investigação formal baseada em denúncia e elementos prévios da prática delitiva, sem induzimento ou instigação por parte dos agentes estatais.
4. Demonstrada a conduta criminal preexistente, a venda de drogas a agente policial disfarçado configura tipo penal autônomo (art. 33, IV, Lei 11.343/2006), mitigando a aplicação da Súmula 145 do STF.
5. O tráfico de drogas, como crime permanente e de ação múltipla, consuma-se com a posse da substância para fins de mercancia, sendo irrelevante a efetivação da venda ou a atuação camuflada da autoridade.
6. A comprovação da finalidade comercial da droga pode ser extraída do conjunto probatório, especialmente quando há negociação ativa por parte do réu e diálogo típico da traficância.
7. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a imposição de regime prisional mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 1o, IV; CP, arts. 44, 59, 77; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 174.265/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Ac. 2001566, 0710655-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 30.05.2025.